Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Cobrança indevida. Fatura de consumo de água. Hidrômetro. Alegação de vício no aparelho. Necessidade de perícia. Complexidade da causa afastada. Provas suficientes nos autos. Recurso parcialmente provido.
I. caso em exame
1. Ação de conhecimento proposta em razão de cobrança indevida em fatura de água referente ao mês de outubro de 2023 (fatura de R$ 1.733,00 - ID 62551443), com a finalidade de declaração de inexistência do débito, restituição dos valores pagos, e ressarcimento de despesas com serviços de detecção de vazamentos.
2. O processo foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de complexidade da causa, em razão da necessidade de prova pericial.
3. Recurso inominado do autor buscando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de perícia implica a incompetência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se a cobrança realizada pela empresa de abastecimento de água foi indevida, considerando a substituição do hidrômetro e a discrepância no consumo.
III. Razões de decidir
5. A necessidade de perícia não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais, sendo suficiente, no caso, as provas documentais para a solução da controvérsia.
6. A cobrança de valor exorbitante em comparação à média de consumo da autora, juntamente com a troca do hidrômetro e a normalização das faturas subsequentes, evidenciam a verossimilhança das alegações da autora (ID 62551443, 62551449 e 62551448).
7. A empresa de abastecimento não comprova, de forma cabal, a exatidão da medição de consumo realizada no mês de outubro de 2023, sendo a troca do hidrômetro indício de possível falha no aparelho anterior (ID 62555268 - Pág. 5).
8. Devido à ausência de provas que justifiquem o erro na cobrança, a devolução dos valores pagos (R$ 524,65) deve ocorrer de forma simples, conforme previsto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Os valores despendidos com o pagamento de análises técnicas (R$ 340,00) devem ser ressarcidos, porquanto decorrentes da recalcitrância da ré em reconhecer erro de leitura do hidrômetro, ou qualquer outro equívoco que tenha resultado na cobrança.
IV. Dispositivo
10. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada. no mérito, parcialmente provido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; CPC.